Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715252-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO CONFAZ No 178/2023. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS DE ICMS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES POR OCASIÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENS ENTRE FILIAIS DO CONTRIBUINTE. HIPÓTESE DE NOVA TRIBUTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OFENSA A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE No 49/RN. INOCORRÊNCIA. 1. Muito embora o colendo Supremo Tribunal Federal tenha, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, reconhecido a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87/1996, quanto à expressão ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, ratificando o entendimento de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual, naquela oportunidade ficou ressalvada a necessidade de que os Estados regulamentem a transferência de créditos entre estabelecimentos de mesmo titular, em atenção ao princípio da não cumulatividade, nos termos do artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. 2. O Convênio CONFAZ no 178/2023, ao impor a obrigatoriedade da transferência de crédito do ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, não contraria o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, tampouco o entendimento jurisprudencial consolidado sob o Temas no 1.099/STF e no 259/STJ, porquanto a sistemática estabelecida pelo mencionado convênio não cria fato gerador de incidência do ICMS e não caracteriza hipótese de tributação disfarçada. 3. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 12, inciso I, da LC 87/1996, alterada pela LC 204/2023, bem como 927 do Código de Processo Civil, ao argumento de que, em observância ao princípio da segurança jurídica, deve ser reconhecida a ilegalidade do convênio 178/2023 e, por consequência, o direito da recorrente em debitar ou não, o ICMS e/ou transferir ou não, os créditos de ICMS das operações anteriores quando movimentar bens de um de seus estabelecimentos para outro. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, afirma ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 155, § 2o, inciso I, e 170, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, sobre a sistemática de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, à luz da decisão do STF na ADC 49 e sua modulação de efeitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 12, inciso I, da LC 87/1996, alterada pela LC 204/2023. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso XXXVI, 155, § 2o, inciso I, e 170, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027